Tribunal: TJSP
Processo: 0000893-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Habeas Corpus – Revogação da custódia preventiva – Inadmissibilidade – Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão – Paciente é reincidente, ostenta condenações – Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo penal – Decisão fundamentada – Ordem denegada.